Tribunal: TJDFT
Processo: 0701015-07.2018.8.07.0019
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-02-05

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA C/C COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. PROTEÇÃO VEICULAR. REVELIA. ADULTERAÇÃO DO CHASSI. VISTORIA PELA REQUERIDA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA AVARIA. ART. 373, II, DO CPC. DECOTE DE 30% DESCABIDO. DESCONTO DA COTA DE PARTICIPAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. DATA DA CITAÇÃO. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS. ACÓRDÃO MANTIDO.
1. Os embargos de declaração têm cabimento apenas quando houver erro de fato, contradição, omissão ou obscuridade no ato judicial, conforme preceitua o art. 1.022 do CPC.
2. Não há contradição no acordão embargado, que entendeu que a requerida deveria ter efetuado vistoria no veículo no momento da contratação, não podendo, a posteriori, se eximir da obrigação assumida com base na alegação de que o chassi se encontra adulterado, bem como que, a despeito de sua revelia, as provas constantes nos autos não se prestam a corroborar a sua tese.
2.1. Em relação ao desconto da cota de participação, consignou o acórdão que a matéria configurava inovação recursal, haja vista não ter sido suscitada em 1o grau de jurisdição.
2.2. Ao fim e ao cabo, deu parcial provimento à apelação, apenas para determinar que o termo inicial dos juros de mora seja a data da citação, e não a data do sinistro.
2.3. Não se verifica contradição no acórdão se a conclusão alcançada se encontra coerente e congruente com a fundamentação apresentada.
3. A contradição a que se refere o Código de Processo Civil a autorizar o manejo dos embargos de declaração deve ser aquela existente entre a fundamentação adotada pelo Julgador e a conclusão alcançada ao final, de molde a configurar evidente incoerência entre os fundamentos abraçados e o provimento apresentado.
4. Se a embargante não concorda com a fundamentação expendida no acórdão embargado, e já que a questão não comporta solução pela via estreita dos embargos de declaração, deve a irresignação ser deduzida por meio da via processual adequada à reapreciação do julgado.
5. Embargos de declaração desprovidos.